Tribunal: TJDFT
Processo: 0741165-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADES. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA JÁ DEBATIDA EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Conforme dicção da Súmula 523, do STF, não se decreta a nulidade relativa por deficiência de defesa sem a comprovação de que houve prejuízo para o réu.
2. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621, do CPP e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou erro de julgamento.
3. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de teses já amplamente debatidas nos autos.
4. Revisão Criminal improcedente.